Tribunal: TJES
Processo: 5001289-49.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão na Posse; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2021-06-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMISSÃO NA POSSE - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - ART. 300 - RECURSO IMPROVIDO.

1 –
Embora a decisão vergastada não tenha determinado a desocupação do imóvel, tratou de advertir a agravada quanto à prática de atos indicativos de alienação, sob pena de determinação sumária de desocupação forçada do imóvel.

2 –
Levando-se em consideração a determinação supramencionada, e conforme se depreende dos autos, não resta demonstrado - de forma clara e objetiva – em quais fatos reside o perigo de que resulte lesão grave e de difícil reparação (periculum in mora), caso não seja concedida a liminar postulada e, como se sabe, não é dado ao julgador extrair a potencialidade do risco temido das entrelinhas das razões recursais, nem, muito menos, substituir-se à parte na tentativa de supor quais sejam os seus "prejuízos".

3
- A análise recursal reside na observância dos requisitos insculpidos no art. 300 do Código de Processo Civil pelo magistrado
a quo
quando da análise do pedido de antecipação de tutela. E, a meu ver, não se verifica de plano o
periculum in mora
, mormente se considerar que a decisão atacada dá conta de coibir práticas que, caso se concretize, poderiam acarretar algum prejuízo ao agravante.

4
- Recurso improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001289-49.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CLOVIS PIMENTEL
AGRAVADO: VILMA MARIA DA PENHA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001289-49.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLOVIS PIMENTEL

AGRAVADO: VILMA MARIA DA PENHA

Advogados do(a) AGRAVANTE: FILIPE CARLOS MACIEL FERREIRA - ES18787, FERNANDA LAIBER FACHETTE - ES29961
Advogado do(a) AGRAVADO: GUSTAVO GIUBERTI LARANJA - ES10619-A

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CLOVIS PIMENTEL
contra a decisão acostada ao movimento de n. 1057853, proferida na ação de imissão na posse ajuizada em face de
VILMA MARIA DA PENHA,
que deferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela para coibir a agravada de praticar ato indicativo de alienação da residência sem, contudo, determinar a desocupação do imóvel.

Inconformado, esclarece o agravante que a ação originária se trata de imissão na posse em desfavor da agravada, visando à desocupação do imóvel que fora levantado dentro de seu terreno, estando privado de usufruir o bem do qual é legítimo proprietário, tendo a agravada se negado a desocupar o imóvel e continuar residindo sem anuência e sem pagar aluguel ou qualquer tipo de contraprestação.

Argumenta que a decisão proferida no juízo
a quo
não apenas posterga o prejuízo que vem suportando, mas pode ainda agravar a situação, visto que transfere para o autor, ora Agravante os riscos da demora da efetividade do processo, uma vez que, em caso de venda do imóvel, precisará novamente ingressar judicialmente.

Aduz que a decisão se mostra desproporcional a medida que traz mais riscos para o agravante, já que colacionou aos autos todos os documentos comprobatórios de seu direito, agindo com boa fé processual a todo o momento, o que impõe a reforma da decisão para conceder a liminar, determinando que a agravada se retire do imóvel em prazo máximo de 05 (cinco) dias.

Embora devidamente intimada, a agravada deixou de oferecer contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 11 de maio de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

Com base no brilhante voto exposto, entendo por conhecer e negar provimento
ao recurso,acompanhando o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Como consta do relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CLOVIS PIMENTEL
contra a decisão acostada ao movimento de n. 1057853, proferida na ação de imissão na posse ajuizada em face de
VILMA MARIA DA PENHA,
que deferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela para coibir a agravada de praticar ato indicativo de alienação da residência sem, contudo, determinar a desocupação do imóvel.

Inconformado, esclarece o agravante que a ação originária se trata de imissão na posse em desfavor da agravada, visando à desocupação do imóvel que fora levantado dentro de seu terreno, estando privado de usufruir o bem do qual é legítimo proprietário, tendo a agravada se negado a desocupar o imóvel e continuar residindo sem anuência e sem pagar aluguel ou qualquer tipo de contraprestação.

Argumenta que a decisão proferida no juízo
a quo
não apenas posterga o prejuízo que vem suportando, mas pode ainda agravar a situação, visto que transfere para o autor, ora Agravante os riscos da demora da efetividade do processo, uma vez que, em caso de venda do imóvel, precisará novamente ingressar judicialmente.

Aduz que a decisão se mostra desproporcional a medida que traz mais riscos para o agravante, já que colacionou aos autos todos os documentos comprobatórios de seu direito, agindo com boa fé processual a todo o momento, o que impõe a reforma da decisão para conceder a liminar, determinando que a agravada se retire do imóvel em prazo máximo de 05 (cinco) dias.

Embora devidamente intimada, a agravada deixou de oferecer contrarrazões ao recurso.

O juízo de admissibilidade é positivo, pois os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos foram atendidos. Passo a analisar o recurso.

In casu
, insurge-se o agravante contra a decisão proferida no juízo originário que indeferiu o pedido liminar de imissão na posse.

Dentre as suas razões recursais, o agravante sustenta que a permanência da agravada no imóvel lhe acarreta prejuízos, sendo patente o perigo da alienação do bem.

A esse respeito, embora a decisão vergastada não tenha determinado a desocupação do imóvel, tratou de advertir a agravada quanto à prática de atos indicativos de alienação, sob pena de determinação sumária de desocupação forçada do imóvel.

Nesse sentido, levando-se em consideração a determinação supramencionada, e conforme se depreende dos autos, não resta demonstrado - de forma clara e objetiva – em quais fatos reside o perigo de que resulte lesão grave e de difícil reparação (
periculum in mora
), caso não seja concedida a liminar postulada e, como se sabe, não é dado ao julgador extrair a potencialidade do risco temido das entrelinhas das razões recursais, nem, muito menos, substituir-se à parte na tentativa de supor quais sejam os seus "prejuízos".

Sendo assim, a análise recursal reside na observância dos requisitos insculpidos no art. 300 do Código de Processo Civil pelo magistrado
a quo
quando da análise do pedido de antecipação de tutela. E, a meu ver, não se verifica de plano o
periculum in mora
, mormente se considerar que a decisão atacada dá conta de coibir práticas que, caso se concretize, poderiam acarretar algum prejuízo ao agravante.

Ademais, cabe ressaltar, que a reforma das decisões liminares de primeiro grau somente deve ocorrer em casos nos quais estejam comprovadas sua ilegalidade ou teratologia, respeitando-se, assim, o livre convencimento motivado do magistrado
a quo
,
in verbis:

“
[...] a concessão ou não de liminar antecipando os efeitos da tutela encontra-se no âmbito do livre convencimento e do prudente arbítrio do magistrado, desde que observadas as exigências constantes na legislação em vigor, não cabendo ao órgão ad quem interferir em seu conteúdo valorativo, salvo em casos de manifesta ilegalidade, reconhecido abuso de poder ou evidente colisão com os respectivos elementos probatórios [...]
” (TJES, Classe: Agravo AI, 24099157844, Relator: Manoel Alves Rabelo - Relator Substituto: Rachel Durão Correia Lima, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 04/08/2009, Data da Publicação no Diário: 14/09/2009).

Nesses termos, e sendo despiciendas maiores considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMISSÃO NA POSSE - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - ART. 300 - RECURSO IMPROVIDO.

1 –
Embora a decisão vergastada não tenha determinado a desocupação do imóvel, tratou de advertir a agravada quanto à prática de atos indicativos de alienação, sob pena de determinação sumária de desocupação forçada do imóvel.

2 –
Levando-se em consideração a determinação supramencionada, e conforme se depreende dos autos, não resta demonstrado - de forma clara e objetiva – em quais fatos reside o perigo de que resulte lesão grave e de difícil reparação (periculum in mora), caso não seja concedida a liminar postulada e, como se sabe, não é dado ao julgador extrair a potencialidade do risco temido das entrelinhas das razões recursais, nem, muito menos, substituir-se à parte na tentativa de supor quais sejam os seus "prejuízos".

3
- A análise recursal reside na observância dos requisitos insculpidos no art. 300 do Código de Processo Civil pelo magistrado
a quo
quando da análise do pedido de antecipação de tutela. E, a meu ver, não se verifica de plano o
periculum in mora
, mormente se considerar que a decisão atacada dá conta de coibir práticas que, caso se concretize, poderiam acarretar algum prejuízo ao agravante.

4
- Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.